Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713692-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MIRACY SANTOS NASCIMENTO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0702325-85.2021.8.07.0005 – id 121382658) que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao SisbaJud, por ausência de comprovação da efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há 10 meses, prazo razoável para nova tentativa de bloqueio judicial, principalmente por meio da reiteração automática – “teimosinha” – ante a dificuldade de obter informações quanto à alteração da situação financeira do executado. Requer liminarmente a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática por 30 dias. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, pois, conquanto citada na execução (id 93219119 – autos principais), não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator